Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a acolher os embargos de terceiro.
3. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
4. São considerados terceiros de boa-fé os adquirentes que entabularam contrato com os proprietários registrais do imóvel, sobre o qual não constava bloqueio na matrícula e antes da distribuição da ação de conhecimento.
5. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
6. Recurso conhecido e não provido.